Tribunal: TJSP
Processo: 2066556-18.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos de declaração – Pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais – Omissão - Artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003 – Necessidade da comprovação, por meios idôneos, da situação de insuficiência financeira, que não restou demonstrada - Descabimento de sua concessão - Embargos acolhidos, sem, contudo, efeito modificativo.